Tribunal: TCU
Processo: 037.429/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o pregão presencial 19/2019 foi revogado por meio de ato administrativo municipal publicado em 5/2/2020. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; apensar o presente processo ao TC Processo 038.084/2019-8 , encaminhando-se cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 20), ao representante, ao município de Santa Bárbara de Goiás/GO e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, expedindo-se as ciências sugeridas pela Selog. 1. Processo TC- Processo 037.429/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Filipe Abrão Marra (23.695.310/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santa Bárbara de Goiás/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao município de Santa Bárbara de Goiás/GO, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão presencial 19/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. exigência, como critério de habilitação, de apresentação de certificado de registro, como empresa de sistema eletrônico, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (item 10.1.4.6 do edital), requisito que obsta a participação de empresas situadas em outras unidades da federação e que poderia ser regra imposta apenas à vencedora do certame, em afronta à jurisprudência deste Tribunal (Súmula TCU 272; Acórdão 2561/2004-TCU-Segunda Câmara , 126/2007-TCU-Plenário, 2575/2008- TCU-1a Câmara); 1.7.1.2. exigência de certificação/homologação dos fabricantes dos equipamentos a serem adquiridos (item 11, sobre a especificação do joystick e a qualificação de pessoal, do termo de referência), sem a cabal justificativa inserta no processo administrativo da licitação, o que tende a restringir a licitação e violar o princípio da isonomia, nos termos explanados na nota técnica 3/2009, da Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação do TCU, em infringência ao art. 37, XXI, da Constituição Federal e art. 30, II e § 1o da Lei 8.666/1993, além de jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1281/2009-TCU-Plenário ); 1.7.1.3. a aplicação da regra prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.666/1993 possibilitou ao mesmo tempo a apresentação de novos documentos para a proposta e para habilitação, o que contraria jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1946/2016-TCU-Plenário e Acórdão 429/2013-TCU-Plenário ), no sentido de que deve ocorrer ou a repetição da etapa de classificação, com reapresentação de propostas por todos licitantes que tiveram suas propostas de preços desclassificadas, ou a repetição da etapa de habilitação, com todos os inabilitados, e não o beneficiamento simultâneo de todos os participantes, de quaisquer das etapas.